Tribunal: TJMT
Processo: 0010138-69.2013.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010138-69.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES (EMBARGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), TSA TRANSPORTES (EMBARGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), 1500 TRANSPORTES (EMBARGADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES (EMBARGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (EMBARGANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CARGILL.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação, com alegação de omissão quanto à determinação clara sobre a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição da modalidade de responsabilidade atribuída à empresa Cargill no pagamento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Identificada omissão no acórdão recorrido quanto à delimitação da responsabilidade, em contrariedade ao art. 1.022, inciso I, do CPC/2015.

4. As provas nos autos indicam que o bloqueio indevido foi realizado exclusivamente pela empresa Cargill, afastando qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária das demais empresas do polo passivo.

5. Aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova para atribuir à empresa Cargill a responsabilidade exclusiva pelos danos morais, conforme delineado no acórdão e nas provas documentais e testemunhais colhidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"Nos casos de bloqueio indevido de motoristas autônomos, a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais é exclusiva da empresa que praticou o ato lesivo, sem solidariedade com outras empresas do polo passivo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID 214643170, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 195940167, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

A Embargante afirma que o acórdão não apontou, de forma clara, acerca da responsabilidade pelo pagamento da indenização por danos morais e qual modalidade seria, se subsidiária, solidária ou exclusiva da empresa Cargill.

Salienta a necessidade do vício apontado ser sanado, tendo em vista a pluralidade de empresas que integram o polo passivo da demanda.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada, a fim de apontar qual é a empresa responsável em promover a reparação moral.

Contrarrazões em ID 215161152, ID 215511671 e ID 215513655.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que de fato o acórdão recorrido
não é claro
quanto à responsabilidade pelo pagamento da reparação á título de danos morais em favor dos embargados Luciano Carlos Weber e Adenir Prigol.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que passo à análise da questão.

Verifica-se do acórdão recorrido que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se deu nos seguintes termos (ID 195940167):

“(...).

No caso em apreço, tais depoimentos soma-se a prova documental apresentada, no caso, o PRINT que foi anexado pelos autores que, malgrado não existiram datas, deve ser conjugado, de forma sistemática, com os depoimentos colhidos. E, por outro lado, se os apelados efetuavam serviços para CARGIL, a verdade lógica é que ela que fez as anotações que macularam a honra dos autores, até impedindo estes de realizarem outros transportes a terceiros.

Exigir mais provas seria exigir o impossível dos autores desta ação. Isto porque, eventuais provas documentais, estão com a CARGIL e, certamente, ela não faria prova contra si mesmo. Ademais, fatos pretéritos já apreciados em julgamento anteriores, dão conta de que a CARGIL assim procede e, neste viés, nada mais, nada menos, indica que tais registros foram uma vendita da empresa, em face de procedimento anterior onde os autores denunciaram esta situação ao sindicato.

Assim, numa análise sistemática dos fatos, com a devida vênia, entendo que residem motivos aptos a procedência da ação, nos termos versados pela sentença recorrida.

No caso, baixando os fatos a realidade, deve ser aplicada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem encontra em melhores condições de produzir a prove essencial ao deslinde do litígio.

Deve, no caso, ser aplicado o prescrito pelo § 1º, do artigo 373 do Código de Processo Civil, neste viés, entendo que o magistrado assim o fez de forma correta, embora, neste viés, friso que deve ser visto com certa dose de flexibilidade.

Assim, no que tange a indenização por danos morais, estes fatos, além de causarem danos materiais (lucros cessantes), não albergados no pedido inicial e, portando defesa manifestação recursal, indiscutivelmente causaram danos morais aos autores a par de que tais procedimentos informados a terceiros colocaram em dúvida as idoneidades do mesmo. Quanto o bastante, segundo penso, para a efetiva demonstração da lesão íntima dos autores, típico caso de violação ao seu direito imaterial e, neste viés, caracterizado o dano moral, este deve ser indenizado, à luz da CF e do próprio CC.

No caso em apreço, levando em consideração estes fatos comprovados nos autos, registro ser razoável e proporcional, o arbitramento dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores. E, sobre cujo valor deverá incidir a correção monetária (INPC), a partir do término do julgamento deste recurso já que a questão será estendida na forma do artigo 942 do CPC e juros moratórios de 1% ao mês, estes contados a partir da citação válida.

(...)”. (SIC)

Acerca das obrigações solidárias, o Código Civil estabelece que:

“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Assim, a regra geral é de que cada um responda pelos atos que praticou e que unicamente se permite a reparação ou recomposição de um dano perante aquele que deu causa ao prejuízo.

Desse modo, no caso dos autos, como visto no acórdão recorrido acima transcrito, bem como no voto da nobre Relatora originária, não há provas ou argumentação que possam justificar uma eventual solidariedade entre a empresa Cargill e as demais empresas que integram o polo passivo.

Ao contrário, as provas produzidas nos autos (em especial, as testemunhas ouvidas em juízo) apontam tão somente a empresa Cargill como a única empresa que efetuou o bloqueio dos motoristas autores da lide, ora embargados.

Tal questão foi reforçada no voto vencedor pelo nobre Redator designado que consignou:

“E, por outro lado, se os apelados efetuavam serviços
para CARGIL
, a verdade lógica
é que ela que fez as anotações
que macularam a honra dos autores, até impedindo estes de realizarem outros transportes a terceiros.

Exigir mais provas seria exigir o impossível dos autores desta ação. Isto porque, eventuais provas documentais,
estão com a CARGIL
e, certamente, ela não faria prova contra si mesmo. Ademais,
fatos pretéritos já apreciados em julgamento anteriores
,
dão conta de que a CARGIL assim procede
e, neste viés, nada mais, nada menos,
indica que tais registros foram uma vendita da empresa
, em face de procedimento anterior onde os autores denunciaram esta situação ao sindicato.” (Destaquei)

Em assim sendo, as demais empresas que compõem o polo passivo da lide não podem ser responsabilizadas pelo pagamento de indenização por danos morais sofridos pelos autores, uma vez que o fato gerador de dano (bloqueio indevido) somente pode ser imputado tão somente à empresa Cargill.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID 214643170, tão somente para suprir a omissão e integrar a matéria no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024